Tribunal: TJPA
Processo: 0010974-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010974-95.2020.8.14.0401

APELANTE: SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART.
33, CAPUT DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS/NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I –
Inviável cogitar-se na tese da insuficiência probatória/negativa de autoria, advogada pela defesa, em face das insuperáveis evidencias que depõem em desfavor do réu flagrado portando
48 (quarenta e oito) embalagens plásticas, pesando 38g, de "MACONHA", bem como 02 (duas) porções de uma substância petrificada e amarelada, pesando no total 26,600 (VINTE E SEIS GRAMAS, SEISCENTOS MILIGRAMAS), 07 (sete) embalagens plásticas do tipo petecas" pesando no total 1,900g (UM GRAMA E NOVECENTOS MILIGRAMAS), ambas atestando POSITIVO para "COCAÍNA". Na mesma oportunidade foi encontrada 01 (uma) balança de precisão. Logo, pelas circunstâncias fáticas, restou inviável o acolhimento da tese defensiva, devendo ser mantido o decisum hostilizado em todos os seus lídimos fundamentos;

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA,
condenado às penas de
e 06 (seis) anos de reclusão de reclusão, em regime inicial FECHADO (ART. 33, §§ 2º “b” do CP – REINCIDÊNCIA), e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante advogou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência de provas/negativa de autoria (ID 19146342).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Armando Brasil Teixeira (ID 20399837).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
26/07/2020 às 19h46, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados LILIANE RODRIGUES GAIA e SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA, após terem sido flagrados em posse de 48 (quarenta e oito) embalagens plásticas do tipo 'invólucros" feitas de pedaços de saco plástico transparente, acondicionado no seu interior erva seca e prensada, pesando no total 38g (TRINTA E OITO GRAMAS), atestando POSITIVO para substância "Delta 9 Tetrahidrocanabinol", princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. da droga conhecida vulgarmente "MACONHA", bem como 02 (duas) porções de uma substância petrificada e amarelada acondicionadas em saco plástico transparente, pesando no total 26,600 (VINTE E SEIS GRAMAS, SEISCENTOS MILIGRAMAS), 07 (sete) embalagens plásticas do tipo petecas" feitas com pedaços de saco plástico transparente, acondicionando em seu interior substância petrificada e amarelada, pesando no total 1,900g (UM GRAMA E NOVECENTOS MILIGRAMAS), ambas atestando POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da "Benzoilmetilecgonina, da droga conhecida vulgarmente por "COCAÍNA". Na mesma oportunidade foi encontrada 01 (uma) balança de precisão. Policiais militares estavam realizando rondas pela Rua
Roberto Camelier
quando um popular parou a BARCA da ROTAM e denunciou uma ocorrência de tráfico de drogas que estaria sendo realizado por um foragido no endereço:
Conjunto Radional
II, QDD, n° 11 - fundos, ainda o denunciante deu todas as características do foragido, além de sua localização. Em ato contínuo, a BARCA da ROTAM foi até o endereço e verbalizou com a mulher que estava no pátio da casa, ao que, esta mulher, que depois veio saber chamar-se LILIANE RODRIGUES GAIA, ora denunciada, não permitiu a entrada do policiamento na casa.

Ocorre que os policiais perceberam a presença do foragido, que depois vieram saber chamar-se SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA, ora denunciado, que estava em um quarto e quando avistou os policiais tentou empregar fuga, no entanto, o CB Quadros conseguiu imobilizá-lo para que fosse evitado qualquer tipo de agressão física de todas as partes, inclusive do denunciado que alegou ter problemas psiquiátricos. Assim, após o ocorrido, os policiais perguntaram se haviam entorpecentes na residência e nesse momento o denunciado assumiu aos policiais que estava foragido há 05 anos e concluiu negando o fato de haver drogas no local. Na sequência, os policiais solicitaram apoio de outra BARCA da ROTAM, a qual tinha a presença de uma policial feminina, para que esta pudesse realizar a revista na denunciada em questão e, após a chegada da mesma, foi realizada a revista pessoal, onde vieram a encontrar 07 (sete) "petecas" da substância que, como citado acima, é conhecida como "COCAÍNA", em suas partes íntimas. precisamente nos seios, bem como a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), vale ressaltar que a denunciada ainda tentou se desfazer do material antes da revista pessoal, fato que foi evitado pela policial. Em seguida, o denunciado falou para sua companheira, ora denunciada, onde estava o restante da droga, ao passo em que ela levou o policial, ora Condutor, ao lado da casa onde estavam e lá encontraram 48 (quarenta e oito) "petecas" do entorpecente "MACONHA", 02 (duas pedras de "COCAÍNA" e 03 (três) sacos do que aparentava ser barrilha, além de uma balança de precisão. Por fim, vale ressaltar que o denunciado alegava estar sentindo dores no peito e por isso, foi levado ao PSM do Guamá para que fosse medicado, no entanto, se recusou a tomar qualquer medicação. Assim, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a Autoridade Policial, a denunciada LILIANE RODRIGUES GAIA alegou que mora com o seu companheiro, ora denunciado, na residência em que ocorreu a ação. Alegou que no momento em que percebeu que a polícia estava na porta de sua casa o ora denunciado entregou para ela o material supracitado para que a mesma escondesse no interior de sua roupa. Alegou que foi revistada por uma policial feminina e que ela encontrou as substâncias. Negou ter envolvimento com o comércio de drogas, no entanto, afirmou que sabe da ocorrência de comércio de drogas em sua residência e quem realiza essa atividade é o denunciado. Perante a Autoridade Policial, o denunciado SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA alegou que estava em sua residência, quando a polícia militar chegou, momento em que ele estava portando uma pequena quantidade de drogas, que entregou o material para sua companheira, ora denunciada, para que esta escondesse, visto que é mulher e os policiais não poderiam realizar buscas nela. Alegou que não sabia que havia uma policial do sexo feminino, a qual fez a revista e logo após encontrou o material. Alegou que a droga encontrada com sua esposa era de outra pessoa e que estava guardando o material. Negou ser vendedor de drogas.”.

Desse modo,
SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA,
foi processo, julgado e ao final condenado às penas de
e 06 (seis) anos de reclusão de reclusão, em regime inicial FECHADO (ART. 33, §§ 2º “b” do CP – REINCIDÊNCIA), e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Irresignado com o pleito,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID – 5930493), ocasião em que foram aprendidos 48 petecas de substância esverdeada aparentando ser MACONHA; #02 duas pedras uma substância aparentando ser a droga vulgarmente conhecida por “OXI”: # 07 petecas de uma substância aparentando ser a droga vulgarmente conhecida por "OXI”; # 03 sacos com substância em pó branco aparentando barrilha; # 01 balança de precisão” ; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.003112-QUI (ID – 5930495), o qual atestou: “Na substância petrificada e amarelada, POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. Na substância pulverulenta e esbranquiçada, NEGATIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. E POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais se incluem a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como MACONHA”.

Na espécie, a testemunha JORGE FERREIRA DE ALMEIDA declarou:

Que, naquela tarde estavam fazendo procedimento patrulhamento na área do Jurunas, na Roberto Camelier com a Bernardo Sayão, quando uma pessoa abordou a barca (viatura) e comunicou que um elemento foragido estava praticando tráfico na área da Radional e usando de violência contra os moradores. Que orientou aquela pessoa a se dirigir ao local e comunicar aonde seria, o que fez tal denunciante; que se deslocaram ao local indicado e falaram com a senhora que estava na residência, tendo ela franqueado a entrada; que entretanto teve ela uma certa dificuldade de liberar porta, tendo dito a ela eu precisavam conversar com a mesma e pediu para que ela abrisse a porta; que no início a situação era o foragido, o qual estava lá e alegou que tinha problemas mental e tentou fugir, estando bastante alterado, sendo necessário imobiliza-lo; que a senhora estava bastante agitada e a todo momento pedia pra ir ao banheiro; que passaram a desconfiar que queria ela se livrar de algo; que pediram apoio a uma outra guarnição em que integrava uma policial a fim de que fosse realizada a revista na ré: que na revista foi encontrado sete (07) papelotes nas partes intimas daquela senhora; que foram até o réu e mostraram a ele que foi encontrado drogas; que passaram a indagar o réu dizendo a ele que foi encontrada droga e que queriam o resto, sendo que ele mandou a ré ir buscar; que desceu com ela até a parte externa, em baixo d casa. , sendo que ela cavou e tirou o restante da droga; que continuaram a revista pois havia denuncia de arma de fogo mas não foi encontrada; que foi dada voz de prisão a eles, sendo que como alagava o réu de que estava passando mal, o levaram até o Pronto Socorro do Guamá, mas se recusou ele a tomar os remédios ministrados pelo médico; que as sete petecas eram semelhantes a oxi, sendo que depois que ela tirou a outra quantidade era maconha ou Skank, uma pedra que seria oxi, barrilha e uma balança; que só os dois estavam na casa; que a pessoa que fez a denúncia falou do foragido e que no imóvel estava sendo praticado o tráfico, mencionando que o elemento estava a ameaçar pessoas da comunidade.

Por sua vez a testemunha MARCO ANTONIO DE SOUZA CORREA declarou:

Que, através de uma denúncia de que em determinado local estava sendo comercializado drogas e armas, foram até o local, sendo que a ré interviu na passagem da guarnição, sendo que pós cedeu a entrada no imóvel, no final do corredor, parecido com um alçapão; que fizeram algumas perguntas e estava ela muito nervosa e pedia para ir ao banheiro. Que chamaram outra viatura em que integrava uma policial feminina para possibilitar a revista; que efetuada a revista foram encontrados dentro das vestes da ré sete envelopinhos de drogas que estavam na parte do sutiã; que perguntado o acusado, ele falou que ela sabia onde se encontravam mais substâncias entorpecentes; que a ré desceu a escada e foi encontrada, droga; que a droga foi encontrada o lado da casa; que quando chegaram ao imóvel a ré e o réu lá estavam; que o réu tentou fugir mas não tinha como fugir; que disse o réu que ela sabia aonde estava o restante da droga; que soube de que a ré é do interior pois foi informado por eles; que estaria ela em Belém a pouco tempo; que para ele nada foi falado pelo réu quanto estar ele a traficar.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha TIAGO LUIZ QUADROS DA COSTA declarou:

Que, reconhece os denunciados presentes como os que foram presos naquela data; que estavam em patrulhamento no Jurunas, quando uma pessoa fez denúncia de que o réu era foragido, fornecendo endereço certinho; que foram lá e constataram a veracidade das informações; que chegando lá encontraram a ré na porta da casa e ela autorizou a entrada o acusado tentou fugir mas foi contido; que estava ela muito inquieta para ir ao banheiro e como não havia policial feminina, pediram apoio de outra guarnição em que integrava policial feminina, de nome Claudia; que na revista na ré foi encontrada com ela sete petecas de drogas que estavam na parte intima da acusada; que não sabe dizer qual a parte intima pois quem fez a revista foi a policial feminina; que foi indagado ao réu aonde estava o resto da droga, tendo ele dito, textuais: Já perdi, leva ele lá onde está o resto da droga; que ao ser preso o réu alegou que estava passando mal e foi levado ao Pronto Socorro do Guamá e em lá chegando se recusou a tomar os medicamentos ministrados pelo médico.

Acerca da prova, notadamente para que não se cometa injustiças é imperioso que a prova da autoria dos crimes seja a mais segura possível, não podendo existir qualquer resquício de dúvida quando o autor da prática delituosa. Segundo PEREIRA E SOUZA:

“Prova é ato judicial, pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. A obrigação da prova do delito incumbe ao acusador. Na falta dela é o réu absolvido. Quando há colisão de provas ou resta alguma dúvida a respeito do delito, não deve proceder-se à condenação. Não bastam para a imposição da pena a prova semiplena, ou os indícios. Quando os delitos são mais atrozes, tanto mais plena e clara deve ser a sua prova” (
Primeiras Linhas sobre o Processo Criminal
, 3. Ed., Lisboa, A. M. DCCCVI, pg.

28 a 132).

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para ratificar uma condenação, muito menos firmar a autoria. Nesses moldes, insustentável a tese defensiva, vejamos:

A prova da materialidade/autoria restou incontroversa, diante do vasto material encontrado com o recorrente, ou seja, 48 (quarenta e oito) "petecas" do entorpecente "MACONHA", 02 (duas pedras de "COCAÍNA" e 03 (três) sacos do que aparentava ser barrilha, além de uma balança de precisão, como se pode observar através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID – 5930493), ocasião em que foram aprendidos 48 petecas de substância esverdeada aparentando ser MACONHA; #02 duas pedras uma substância aparentando ser a droga vulgarmente conhecida por “OXI”: # 07 petecas de uma substância aparentando ser a droga vulgarmente conhecida por "OXI”; # 03 sacos com substância em pó branco aparentando barrilha; # 01 balança de precisão” ; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.003112-QUI (ID – 5930495), o qual atestou: “Na substância petrificada e amarelada, POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. Na substância pulverulenta e esbranquiçada, NEGATIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. E POSITIVO para o Grupo dos Cannabinoides, entre os quais se incluem a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como MACONHA.

Na espécie, a prova material do crime, pode ser confirmada pelos precisos e esclarecedores relatos dos policiais que participaram da abordagem, prisão e apreensão do material encontrado com o recorrente, como se pode verificar pelas narrativas das testemunhas JORGE FERREIRA DE ALMEIDA, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA CORRÊA e TIAGO LUIZ QUADROS DA COSTA (ID – 5930508), que fazem parte do acervo processual (ID – 5930567).

Cediço mencionar, na oportunidade, que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

A propósito, impende ressaltar ser temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, fator que habilitou a condutas dos agentes,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na prisão do recorrente, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais, que se dirigiram ao local conhecido pelo tráfico de drogas e lograram êxito na empreitada policial. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Em vista disso, oportuno asseverar acerca das provas contidas no acervo, as quais, necessariamente, tem por finalidade o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. Como resume Tourinho Filho, “o objetivo ou finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Para julgar o litígio, precisa o Juiz ficar conhecendo a existência do fato sobre o qual versa a lide. Pois bem: a finalidade da prova é tornar aquele fato conhecido do Juiz, convencendo-o da sua existência. As partes, com as provas produzidas, procuram convencer o Juiz de que os fatos existiram, ou não, ou, então, de que ocorreram desta ou daquela forma” (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO. “Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 21ª ed., 1999. 3° Vol., pág. 220.). Nesse diapasão a prova deve ser considerada a luz do art. 155 do CPP, vejamos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Com efeito, diante das argumentações apresentadas, insustentável o acolhimento do pleito absolutório, diante das provas orais e materiais constantes do acervo, as quais demonstraram, de maneira solar, que a conduta do recorrente se amoldou aos termos entabulados na exordial acusatória, ou seja, ao tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
SEBASTIÃO TAVARES FERREIRA,
condenado às penas de
e 06 (seis) anos de reclusão de reclusão, em regime inicial FECHADO (ART. 33, §§ 2º “b” do CP – REINCIDÊNCIA), e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/10/2024